Tribunal: TJES
Processo: 5000102-30.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000102-30.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANITA BATISTA DE SOUZA FAUSTINO e outros (2)

AGRAVADO: MELCHISEDEC BATISTA DE SOUSA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000102-30.2026.8.08.0000

AGRAVAN
TE:
ANITA BATISTA DE SOUZA FAUSTINO
E OUTROS

AGRAVAD
O:

MELCHISEDEC BATISTA DE SOUSA

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. LAUDOS EXTRAJUDICIAIS INCONCLUSIVOS. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, determinou a realização de perícia judicial diante da inconclusividade dos laudos apresentados pelas partes e sobrestou a análise de pedidos de desocupação de imóvel e prestação de contas por herdeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a determinação de nova perícia judicial, apesar da existência de laudos extrajudiciais e alegado acordo entre os herdeiros; (ii) saber se é cabível a concessão de tutela para desocupação imediata do imóvel e fixação de indenização pelo uso exclusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação de acordo homologado que vincule as partes aos laudos extrajudiciais afasta a alegação de preclusão ou obrigatoriedade de sua aceitação.
4. O magistrado é o destinatário da prova, podendo determinar a produção de perícia quando houver dúvida relevante quanto aos elementos técnicos, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
5. A perícia judicial mostra-se necessária diante de divergências quanto à metragem, estado do imóvel e critérios de avaliação, visando assegurar partilha equânime.
6. A desocupação do imóvel não se justifica sem prova robusta de dilapidação do patrimônio, sendo prematura diante da controvérsia sobre a posse e a propriedade.
7. A ausência de pedido prévio e decisão sobre indenização impede sua análise em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“O magistrado pode determinar a realização de perícia judicial quando os elementos técnicos constantes dos autos forem insuficientes à formação de seu convencimento, ainda que existam laudos extrajudiciais.”

“A desocupação de imóvel em inventário exige demonstração concreta de risco ao patrimônio, não sendo suficiente a mera ocupação exclusiva por herdeiro.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000102-30.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ANITA BATISTA DE SOUZA FAUSTINO E OUTROS

AGRAVADO: MELCHISEDEC BATISTA DE SOUSA

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, por meio do qual pretendem, Rogério Batista de Souza, Anita Batista de Souza Faustino e Ednalva Batista de Sousa Capettin, ver reformada a decisão interlocutória id 78331218 que, em sede de ação de Inventário e Partilha, determinou a realização de prova pericial por considerar os laudos de avaliação de imóveis, juntado aos autos pelas partes, inconclusivos, bem como sobrestou a análise dos pedidos de desocupação do imóvel e prestação de contas formulados em face do herdeiro Melchisedec Batista de Sousa.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: i) que a prova pericial extrajudicial constante dos autos é hígida, suficiente e apta a balizar a partilha, tornando a determinação de nova perícia medida meramente protelatória; ii) a existência de um acordo unânime e homologado judicialmente, no qual todos os herdeiros pactuaram a escolha conjunta dos avaliadores e comprometeram-se expressamente a acatar o resultado dos laudos apresentados; iii) que o herdeiro agravado ocupa o imóvel rural de forma exclusiva e injusta, omitindo-se em sua conservação e causando progressiva deterioração ao patrimônio do espólio; iv) a premente necessidade de desocupação forçada do bem e de indenizar o espólio por eventuais danos pela deterioração do bem e da sua utilização com exclusividade.

De outro lado, o agravado argui o não conhecimento do recurso, ao argumento de que os agravantes não comunicaram a interposição do agravo ao juízo de origem, bem como sustenta razões para o desprovimento do recurso.

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – ausência de comunicação da interposição do agravo de instrumento

Segundo se depreende, os autos de origem tramitam sob o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe). Conforme a inteligência do art. 1.018, §3º, do Código de Processo Civil, a obrigatoriedade da referida comunicação é dispensada quando os autos forem eletrônicos.

Não havendo prova de prejuízo ou de que a tramitação na origem seja física, REJEITO a alegação e conheço do recurso.

Desta forma,
REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da determinação da prova pericial e a possibilidade de concessão de tutela de urgência para desocupação de imóvel rural por herdeiro em processo de inventário e imposição de indenização para reparação de danos.

A irresignação dos recorrentes em relação à determinação de produção de prova pericial judicial tem por fundamento central a suposta existência de um acordo homologado que vincularia as partes aos laudos de avaliação dos imóveis produzidos extrajudicialmente.

Todavia, sob o prisma fático-probatório, tal alegação carece de sustentação nos autos.

Da análise detida do Termo de Audiência de ID n° 32731826, verifica-se que a tentativa de composição amigável restou expressamente consignada como infrutífera. Não há, naquele documento ou em qualquer outra peça processual, registro de transação homologada em que o Agravado tenha renunciado ao seu direito de impugnar futuras avaliações ou tenha se comprometido a aceitar, de forma cega e incondicional, laudos produzidos fora do crivo do contraditório judicial.

O que se extrai do processo é apenas um pedido de suspensão do feito para tratativas, as quais não culminaram em acordo sobre o mérito das avaliações.

Pelo contrário, as manifestações posteriores do Agravado, notadamente as petições de ID 46965641 e ID 63866842, demonstram uma resistência fundamentada e tempestiva aos valores apresentados, apontando disparidade de métodos e omissões quanto à metragem real da área rural.

Ressalte-se que a mera concordância em proceder com uma avaliação não se confunde com a aceitação prévia e irretratável de seu resultado.

Inexistindo documento que comprove a submissão voluntária do Agravado ao conteúdo dos laudos periciais realizados extrajudicialmente, prevalece o dever do magistrado de assegurar a verdade real e a isonomia entre os herdeiros, fundamentos que justificam a nomeação de perito de confiança do juízo para dirimir as controvérsias técnicas remanescentes.

Assim, em conformidade com o art. 370 do Código de Processo Civil, o Juiz de 1° Grau determinou a produção de provas necessárias à formação de seu convencimento e com o objetivo de instruir o feito para alcançar a verdade real, especialmente considerando que a demanda retrata inventário, onde a avaliação precisa do
monte-mor
é pressuposto para a partilha equânime.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, dentro do princípio do livre convencimento motivado, decidir sobre a necessidade ou não da produção de novas provas (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

E a orientação desta Corte de Justiça é firme no sentido de que o magistrado, como destinatário da prova, pode determinar a realização de perícia quando houver dúvida relevante quanto aos elementos técnicos necessários à justa solução do litígio, especialmente em sede de inventário, em que se busca a correta composição do acervo hereditário. Vejamos:

“(...). O magistrado de primeira instância, como destinatário da prova, possui discricionariedade para avaliar a suficiência das provas produzidas, sendo o laudo pericial técnico suficiente para fundamentar a decisão, conforme o princípio do livre convencimento motivado. (...)”. (CPC, art. 371). (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022321-07.2013.8.08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível).

Neste aspecto, a decisão recorrida registrou que a perícia visa dirimir relevante divergência entre as partes quanto aos valores dos imóveis e à metragem da propriedade rural, circunstância que compromete a adequada partilha dos bens.

As provas documentais juntadas pelos agravantes, embora relevantes, não possuem o condão de substituir o juízo técnico de um
expert
de confiança do juízo quando pairam dúvidas sobre a área e seu estado de conservação, bem como a produção de prova sob contraditório.

Neste contexto, a atuação judicial visa resguardar: a isonomia entre os herdeiros; a correção da partilha; a integridade do patrimônio do espólio.

Outrossim, em relação ao pedido de desocupação imediata do imóvel rural no lugar denominado Córrego Manteninha pelo herdeiro Melchisedec Batista de Souza, agiu com acerto o Juiz de 1° Grau ao sobrestar a análise de tal pedido.

Na ausência de prova robusta de dilapidação iminente do patrimônio – pois não se infere dilapidação apenas pela ocupação de um dos herdeiros, a ordem de expulsão revela
-
se prematura, sobretudo quando levada em consideração que está pendente de resolução pelo Juiz de 1° Grau questão afeta à natureza da posse e propriedade do agravado sobre parcela da propriedade rural do espólio situado no Córrego Manteninha.

Por fim, registre-se que não foi deduzido no 1° grau ou foi objeto da decisão recorrida pedido de indenização por danos eventuais e impedimento de fruição do imóvel rural.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que prestigia a instrução probatória segura e evita o risco de dano reverso irreparável.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.